Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-43.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL. CONTRADIÇÕES IRRELEVANTES. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REMETIDA À EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença condenatória pelo crime do art. 129, § 13, do CP, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. O pedido recursal busca a absolvição por ausência de provas ou reconhecimento de legítima defesa e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização, a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) aferir se a prova é suficiente para a condenação pelo delito de lesão corporal; (ii) examinar se houve legítima defesa por parte do apelante; (iii) examinar o cabimento de redução do valor mínimo de indenização; e (iv) definir a competência para análise da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria restam evidenciadas pelo exame de corpo de delito, que descreve lesões contusas, equimoses, escoriações e edemas em diversas regiões do corpo da vítima, compatíveis com agressões físicas.
5. A palavra da ofendida, firme e coerente, coincide com os achados periciais e o depoimento da testemunha presencial, que confirmou ter presenciado o acusado sobre a vítima, sendo necessária intervenção de terceiro.
6. A versão defensiva de legítima defesa mostra-se incompatível com o quadro apurado, que demonstra uso desproporcional de força física, afastando a hipótese de reação moderada.
7. No tocante aos danos morais, reconhece-se a possibilidade de redução do valor fixado, considerando a condição econômica do réu e o caráter mínimo da reparação prevista no art. 387, IV, do CPP.
8. O pleito de gratuidade de justiça deve ser apreciado na fase de execução, conforme entendimento consolidado nesta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por prova técnica e testemunhal, constitui elemento suficiente para a condenação. 2. O valor mínimo de indenização por dano moral pode ser reduzido conforme as circunstâncias do caso e a condição econômica do réu. 3. O exame do pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, I, e 129, § 13; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei 11.340/2006, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588; STJ, AgRg no AREsp 2.769.428/BA, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, REsp 1.643.051/MS, Terceira Seção, j. 28.02.2018 (Tema 983); TJDFT, Acórdão 2050050, 0789712-03.2024.8.07.0016, 3a Turma Criminal, j. 24.09.2025; TJDFT, Acórdão 2055382, 0703983-08.2025.8.07.0005, 3a Turma Criminal, j. 08.10.2025.